Tribunal: STF
Processo: HC 214197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 726.879/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais promoveu o paciente ao regime aberto.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para, cassada a progressão, determinar-se o retorno imediato do sentenciado ao regime intermediário. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]endo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC n. 620.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020).



    2. Na hipótese, a Corte de origem estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a data-base para a progressão ao regime aberto deve ser a data em que o sentenciado preenche o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto, independentemente da data da decisão judicial que deferiu o benefício, tendo em vista seu caráter meramente declaratório e não constitutiva. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, reconhecendo o lapso temporal corrido, não havendo embasamento jurisdicional para preenchimento dos requisitos para progressão de regime a partir de data de exame criminológico pretérito, mantendo o paciente em regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Na hipótese, a Corte de origem, ao estabelecer a data-base para progressão ao regime aberto, apontou que “foi determinada a realização do exame criminológico para melhor aferição do mérito do preso, que restou concluído aos 14.07.2021, data que deveria ter sido adotada como marco inicial para a nova progressão, tal como defende o “Parquet”, sucedendo que ausente o requisito objetivo quando da prolação do r. decisório objurgado" (fl. 65). 



    Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “[e]m razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior” (AgRg no HC n. 634.186/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/3/2021, grifei). 



    Prevalece o entendimento já adotado pelo Supremo Tribunal, de que a decisão que defere a progressão de regime é declaratória, e não constitutiva [...].



    Todavia, o marco temporal para a progressão ao regime aberto consiste na avaliação do requisito subjetivo. 



    A instância antecedente considerou como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Daí por que, no caso, há de ser considerada como marco inicial para futura progressão, a data em que efetivamente implementado o último dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, seja ele objetivo ou subjetivo, e não apenas o objetivo, como considerou o douto magistrado. 



    A defesa, contudo, pretende que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo, o que não encontra amparo na legislação de regência e em julgados desta SUPREMA CORTE: RHC 203692 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021; HC 200.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2021; HC 180.151, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020; HC 202.318, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2021; HC 174654, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; e HC 188.804, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2020. 



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente